Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão ID 23351909 indeferiu a gratuidade de justiçapretendida pelo recorrente e determinou a intimação para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
Contudo, o recorrente quedou-se inerte (ID 23561518), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
Recurso não conhecido.
Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).